Tribunal: TJDFT
Processo: 0000087-34.2017.8.07.0019
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RESPALDO NOS ELEMENTOS DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
I - A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e § 1o, do CPP.
II - Somente seria possível a exclusão da qualificadora do meio cruel nesta fase de pronúncia, se não encontrasse qualquer respaldo na prova dos autos, o que não ocorre quando o laudo pericial aponta que, dos onze golpes sofridos pela vítima, somente um foi o causador da morte.
III - Recurso conhecido e desprovido.